Tribunal: TJMT
Processo: 0003640-57.2017.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003640-57.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCELIA MENDES FERREIRA - CPF: 030.214.121-90 (VÍTIMA), CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA [ART.150, §1o, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL REQUESTADA – VIABILIDADE – APELANTE HIPOSSUFICIENTE – VALOR QUE SE MOSTRA COMO DESPROPORICIONAL OU EXORBITANTE – PENÚRIA ECONÔMICA DO RÉU EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EQUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO APRESENTADA A FIM DE NÃO SE TORNAR A PRESTEZA, ÍNFIMA, IRRISÓRIA OU EXTREMAMENTE DIFICULTOSA AO APENADO – PRECEDENTES TJMT [APELAÇÃO N.0001013-41.2017.8.11.0039] –
JUSTIÇA
GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de réu hipossuficiente nos termos da lei, impõe-se a redução do valor de dois salários mínimos fixados a título de prestação pecuniária, para o mínimo legal de um salário mínimo.

A concessão do benefício da
justiça
gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condenar CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA pela prática do crime do artigo 150, §1o, do Código Penal [violação de domicílio qualificada], aplicando-lhe a pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, a serem cumprido no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente no pagamento prestação pecuniário, arbitrada no valor de 02 (dois) salários-mínimos
ex vi
do artigo 44 do Código Penal. (Sentença – Id. 107193601 – fls. 84/85)

Inconformado, em suas razões a defesa questiona a proporcionalidade do valor de 02 (dois) salários-mínimos arbitrados para a pena substituta de prestação pecuniária, oportunidade em que requer pela sua redução ao mínimo legal, ao argumento de que o apelante é um simples trabalhador braçal, cuja renda mensal para sustento próprio e da família não ultrapassa a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como, requer seja deferido o
benefício da gratuidade de justiça
. (Id. 107193604)

As contrarrazões, o Parquet requer seja mantida a decisão da instância singela (Id. 107193607).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 113435049)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ARTIGO 150, §1o, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: QUESTIONA A PROPORCIONALIDADE DO VALOR DE 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS ARBITRADO PARA A PENA SUBSTITUTA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, PEDINDO A SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL, AO ARGUMENTO DE QUE O APELANTE É UM SIMPLES TRABALHADOR BRAÇAL, CUJA RENDA MENSAL PARA SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA NÃO ULTRAPASSA A QUANTIA DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) – IMPROCEDÊNCIA – O VALOR DA PENA SUBSTITUTA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FOI ARBITRADO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, DE FORMA A ATENDER À FINALIDADE DA PENA, SENDO CERTO QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PODERÁ PARCELAR O PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A POSSIBILIDADE E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APENADO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Narra a denúncia: (Id 107193601)

“[...] FATO 01

No dia 18 de abril de 2017, por volta das 21h30min, na Rua Cristóvão Colombo, cidade de Santo Afonso/MT, termo desta Comarca de Arenápolis/MT, o denunciado CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, a vítima LUCILIA MENDES FERREIRA, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Termos de Declarações de fl. 06 e Termo de Representação Criminal fl. 05

FATO 02

No mesmo dia e horário dos fatos, o denunciado CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA ameaçou com palavras causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, a vítima LUCILIA MENDES FERREIRA, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Termos de Declarações de fl. 06 e Termo de Representação Criminal fl. 05.

FATO 03

No mesmo dia e horário dos fatos, o denunciado CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA entrou contra a vontade expressa durante o período noturno na casa de sua ex-companheira, a vítima LUCILIA MENDES FERREIRA, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Termos de Declarações de fl. 06 e Termo de Representação Criminal fl. 05.

DOS FATOS

Segundo Consta no presente inquérito policial, na data do dia 18 de abril de 2017, a vítima estava em sua residência, quando o acusado chegou tentando adentrar a sua casa, que por não querer que o mesmo entrasse, as portas e janelas estavam trancadas. Assim, o acusado para conseguir entrar na casa, quebrou a janela e a porta de sua residência. Quando o acusado conseguiu entrar na residência da vítima, o acusado segurou no braço da vítima, e nesta ocasião começou a ameaçá-la. Ocorre, que na residência havia a presença de várias crianças, sendo que uma tinha na época apenas 05 (cinco) meses de vida.Com o intuito de proteger a sua integridade física e de seus filhos, a vítima saiu correndo para a residência do pai do acusado, pois o mesmo morava próximo a sua casa e poderia lhe ajudar. Chegando no local, o acusado já estava lhe esperando, sendo que quando a viu, puxou o seu cabelo, e que por estar na casa do pai do acusado o mesmo lhe impediu de lhe agredir.

Que por ter deixado as crianças na casa, a madrasta do acusado foi até o local cuidar delas para que a vítima pudesse ir até a Delegacia de Polícia para tomar as providências. Assim sendo, a vítima foi até o local que o acusado estava, porém se encontraram no meio do caminho e retornaram para sua casa. No caminho houve algumas discussões, e chegando em sua residência, o acusado empurrou a vítima sobre o poço, e começou a enforcá-la. Para tentar se defender, a vítima começou a agarrar sua camiseta, conseguindo rasgá-la. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA, como incurso no art. 147, caput, c/c art. 150, §1o, ambos do Código Penal e art. 21, do Decreto Lei 3.688/41, com implicações da Lei 11.340/06 [...]”(Sic.)

Considerando que o recorrente não se insurge acerca do materialidade e autoria delitiva, volvendo sua insurgência acerca da proporcionalidade do valor arbitrado de 02 (dois) salários-mínimos para a pena substituta de prestação pecuniária fixada na sentença.

Aduz, que o apelante é hipossuficiente, trabalhador braçal com renda de hum mil e quinhentos reais para se manter e manter sua família.

De modo que, em razão da miserabilidade, o mesmo não possui condições econômicas de pagar a pena imposta sem prejudicar seu próprio sustento e de sua família.

Para a adequada analise das teses vertidas pelo recorrente, transcrevo a sentença prolatada em 26 de novembro de 2020, nos seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de ação penal movida em face de CELSO ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150, parágrafo 1o, todos do Código Penal Brasileiro e da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei 3.688/41, com as implicações da Lei n.o 11.340/06. A denúncia recebida. Resposta à acusação apresentada.

Devidamente instruído, as partes apresentaram memorais finais na forma oral. O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, por entender presentes autoria, materialidade delitiva dos delitos e da contravenção.

A defesa aduziu a insuficiência de provas para condenação. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO A autoria e a materialidade estão comprovadas nos autos em relação ao crime de invasão de domicílio.

Na fase inquisitorial a vítima relatou de forma minudente as condutas praticadas pelo denunciado contra ela, enfatizando que o réu invadiu a sua residência.

Embora ela tenha preferido não comparecer à audiência de instrução, o próprio réu durante seu interrogatório confirmou os fatos narrados durante a investigação criminal no que concerne ao delito de invasão de domicílio.

Quanto ao crime de ameaça e à contravenção de vias de fato, à mingua de elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, e tendo havido efusiva negativa por parte do acusado, inviável a sua condenação por insuficiência probatória. Portanto, sendo o fato típico e não havendo causa de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime de violação de domicílio.

DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado CELSO ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA como incurso nas penas do art. 150, § 1o, do Código Penal Brasileiro.

Na forma do art. 804 do CPP, condeno-o, ainda, a arcar com as custas processuais incidentes à espécie. Passo a dosar a pena. Atento ao sistema trifásico, noto que todas as circunstâncias judiciais são comuns à espécie delitiva.

Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Assim, fixo a pena base em 6 (seis) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes e, embora presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reconhecê-la em razão da súmula 231, do STJ. Não há causas de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção. Nos termos dos art. 33, parágrafo 2o, “c”, do CP, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO.

Uma vez que o réu foi absolvido do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, entendo que não há impeditivos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, tampouco, aplica-se ao caso o art. 17, da Lei n.° 11.340/06. Logo, na forma do art. 44, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária, que arbitro em 2 (dois) salários mínimos
em favor de entidade beneficente a ser definida oportunamente. Intime-se pessoalmente o réu da presente sentença condenatória.

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir: 1) inclua-se o nome do réu no rol dos culpados; 2) oficie-se à Secretaria de Segurança Pública; 3) insira-se no sistema conveniado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso (SIEL), o teor desta condenação, nos termos do artigo 71, § 2o, do Código Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 4) intime-se o réu para pagamento das custas processuais; Após o pagamento da prestação pecuniária, não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações.[...]”

Denota-se da leitura, que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) meses de detenção por uma restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos.

À luz do noticiado, consigno que a prestação pecuniária, enquanto modalidade de pena restritiva de direito, deve seguir o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Destarte, tenho que assiste razão o apelante, visto que é representado em juízo pela i. Defensoria Pública, como também, consta da informação declinada em sede extrajudicial que trata-se de trabalhador braçal diarista de fazendas daquela região (ID 107193601- fl.16), afigurando-se lógica a impossibilidade do adimplemento no caso vertente pelo
quantum
a que aufere de renda.

É certo que não se pode fixar pena que efetiva e antecipadamente se vislumbre não ser factível de cumprimento, porém, também não se pode olvidar do contexto fático, ou melhor, das circunstâncias e consequências da prática delitiva. Significa dizer, quanto à pena de prestação pecuniária, que deve ser dada relevância ao princípio da culpabilidade, que orienta todo o processo de individualização judicial da pena, e à condição econômica do apelante.

Ademais, não se desconhece que as sanções pecuniárias, em razão da própria natureza, não se prestam a ter suave e facilitado cumprimento, pois devem guardar caráter socioeducativo e também punitivo. Todavia, no caso dos autos, a fim de não se tornar impossível a sua presteza, ínfima, irrisória ou extremamente dificultosa ao apenado, deve o Julgador equalizar a situação apresentada adequando-a às mazelas do apelante.

Destarte
,
levando-se em consideração que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, que nos autos não há qualquer elemento que comprove a boa condição financeira do apelante, tampouco o magistrado singular apontou qual foi a justificativa para aferir o valor fixado, imperioso a redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário mínimo.

Nesse sentido, este Eg. TJMT:

“(...) 4. Na fixação da pena substitutiva atinente à prestação pecuniária deve ser considerado o caráter pedagógico da medida e a situação econômica do agente, de modo que constatada a exorbitância do valor fixado frente à sua modesta condição financeira, é de rigor a sua redução. (...)
(N.U 0000612-20.2013.8.11.0027,

LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)”

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306,
CAPUT,
DA LEI N. 9.503/197 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – VALOR QUE SE MOSTRA COMO DESPROPORICIONAL OU EXORBITANTE – PENÚRIA ECONÔMICA DO RÉU EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EQUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO APRESENTADA A FIM DE NÃO SE TORNAR A PRESTEZA, ÍNFIMA, IRRISÓRIA OU EXTREMAMENTE DIFICULTOSA AO APENADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO –
RECURSO PROVIDO
.
Registra-se que se a pena privativa de liberdade substituída pela sanção alternativa ficou no patamar mínimo refletindo a culpabilidade do agente, a pena restritiva de direitos deve seguir a mesma culpabilidade, não se justificando a fixação da reprimenda em patamar mais elevado
. Ademais, não constando nos autos qualquer elemento que comprove a condição financeira do apelante, tampouco a justificativa utilizada pelo magistrado singular para aferir o valor elevado, imperioso a redução do valor da prestação pecuniária.”
(
N.Ú.
0001013-41.2017.8.11.0039, APELAÇÃO CRIMINAL,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO
, julgado em
16/09/2020) (Negritou-se)

Avançando no tema, a i. defesa pugna pela suspensão da condenação em custas processuais.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]
O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA,

a fim de reduzir o valor da prestação pecuniária para o valor de 01 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022